Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004662-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 940.024.281-68 (PACIENTE), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (PACIENTE), APARECIDO GOMES MONTEIRO (PACIENTE), RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO FERREIRA LIMA - CPF: 010.416.771-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANOTAIR JOSE MARIA - CPF: 824.592.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), WENDEL MEDEIROS GOMES - CPF: 036.058.882-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES - CPF: 062.285.731-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.656.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, FALSA IDENTIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS (16), CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
–
2
.

DO DECRETO CONSTRITIVO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, PERICULOSIDADE DOS AGENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – SUBSISTINDO O
PERICULUM LIBERTATIS
, TORNA-SE PRESCINDÍVEL A CONTEMPORANEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

3
.

ORDEM DENEGADA
.

1
–
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, como os pacientes, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo;

1.
1
–
Ademais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou, a atrair a incidência da Súmula n.o 52 do STJ, cujo teor preceitua que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”;

2
– É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelos pacientes e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual eles, aparentemente, fazem parte, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública e não se esvaziam com a durabilidade do encarceramento provisório, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas;

3
– Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

APARECIDO GOMES MONTEIRO

CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS

REGINA MARIA DA SILVA

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1003255-90.2021.8.11.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de

pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas,

associação ao narcotráfico, falsa identidade (apenas em desfavor da paciente Regina)
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (apenas contra o paciente Claudemir).

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que os pacientes encontram-se presos desde o dia
07/10/2021
e, conquanto a exordial acusatória tenha sido recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
17/02/2022
e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
21/03/2023
,
“não há decisão prorrogando a instrução processual, e não há previsão para a abertura da fase das alegações finais, em evidente violação ao princípio da razoável duração do processo”
(sic). Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual dos beneficiários do
writ
, visto que já
se encontra segregado há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses sem que haja previsão para encerramento da instrução
.

Demais disso
, aduz o impetrante que
os fundamentos que inicialmente ensejaram a imposição da prisão preventiva não mais subsistem
e inexiste qualquer notícia de que, nesse ínterim, os increpados se envolveram em condutas ilícitas, muito menos evidências de que tenham atrapalhado a investigação policial ou futura instrução processual; a evidenciar, portanto, a
falta de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto constritivo.

De outra banda, defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, pois afirma que a d. autoridade inquinada coatora concluiu pela necessidade de impor a cautelar extrema para garantia da ordem pública e em razão da gravidade dos delitos, mas
sem declinar os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes à hipótese
, limitando-se a invocar
argumentos genéricos e abstratos
, afrontando os brocardos jurídicos da individualização das condutas, da presunção de inocência e da provisoriedade.

Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere
; as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, por evidente excesso de prazo, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, vindica a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
; ao que agrega pleito alternativo de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 160867188 ao ID 160867195.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 160912177, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 161332152) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 163053150.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 163384710).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que as prisões em flagrante dos pacientes
APARECIDO GOMES MONTEIRO
,
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
e
REGINA MARIA DA SILVA
foram convertidas em preventiva no dia
08/10/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos nos crimes de

organização criminosa
, tráfico de drogas,

associação ao narcotráfico, falsa identidade (apenas em desfavor da paciente Regina)
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (apenas contra o paciente Claudemir).

Em
08/02/2023
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos
pacientes
e de outros
13 (treze) acusados
, imputando aos favorecidos nessa ordem a prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como a increpada
REGINA
também foi denunciada pelo crime do art. 307 do Código Penal e
CLAUDEMIR
pela prática do delito do art. 12 da Lei no 10.826/2003; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
13/02/2023
. No dia
21/03/2023
foi realizada a audiência de instrução e julgamento, encontrando-se o feito na fase de apresentação das alegações finais.

Nessa oportunidade, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, em razão
do excesso de prazo da segregação cautelar; inexistência dos pressupostos autorizadores das prisões preventivas; d
a falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo
e suficiência das medidas cautelares diversas das prisões
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do excesso de prazo.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defensoria Pública sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhes assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 16], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual – assim como os pacientes, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Ademais, como bem aquilatado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em seus informes, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou,
a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. STJ
,
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, apesar de louvável a preocupação da Defesa com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que as condutas ilícitas pelas quais foram denunciados [arts. 33 e 35 da Lei no. 11.343/06; art. 2o, da Lei no. 12.850/13; art. 307 do Código Penal e art. 12 da Lei no 10.826/03
]
são crimes dolosos cujas penas máximas
in abstracto
, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que está caracterizado a partir dos
indícios
suficientes
de autoria e da prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento dos pacientes com o cenário delituoso.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na
necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas, bem assim, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
interromper as atividades da organização criminosa
da qual os favorecidos nessa ordem, aparentemente, fazem parte.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
APARECIDO GOMES MONTEIRO
,
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
e
REGINA MARIA DA SILVA
permaneçam provisoriamente presos, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Recurso improvido.”

(STJ - RHC: 89911 AL 2017/0248766-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017). Grifei.

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”

(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020). Grifei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente
motivados (ID 69568983 e ID 102632989 disponibilizados na Ação Penal 1003255-90.2021.8.11.0046),
porquanto especados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação dos agentes criminosos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Outrossim, conquanto o impetrante insista que o tempo de duração da prisão preventiva dos paciente fez com que os motivos ensejadores da constrição cautelar se esvaziassem; certo é que a medida constritiva ora vergastada lastreou-se na gravidade concreta dos crimes e na aparente periculosidade dos pacientes - circunstâncias que, a meu ver, não foram mitigadas pelo decurso temporal ou
por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade; de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
.

Nesse diapasão:

“
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda

a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
(...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Logo, estando satisfeitos os requisitos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, à toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos pacientes representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que
APARECIDO GOMES MONTEIRO
,
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
e
REGINA MARIA DA SILVA
se encontram enclausurados cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais
,
verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Com efeito, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas,
pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, quiçá a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
APARECIDO GOMES MONTEIRO
,
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
e
REGINA MARIA DA SILVA
,
mantendo os encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023